Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716535-55.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM DE ALMEIDA TEIXEIRA, EDSON FELIPE FERREIRA EMBARGADO: EDSON FELIPE FERREIRA, WILLIAM DE ALMEIDA TEIXEIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se o embargado para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator